Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA. POSTAGEM VEICULADA NA PLATAFORMA TWITTER. OFENSA À HONRA. SENADORA DA REPÚBLCA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES DO SENADO FEDERAL. EX-MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO. FAKE NEWS.
1. Não há ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil se o teor da sentença é suficiente para afastar a alegada nulidade por falta de fundamentação.
2. A Advocacia do Senado Federal é legitimada a representar judicial e extrajudicialmente os Senadores, inclusive promovendo ação penal privada ou representando perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos correlacionados ao exercício de suas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União e do Senado Federal, podendo, ainda, quanto a esses atos propor ações judiciais em qualquer instância e Juízo. (Senado Federal. Resolução no 13/2018, art. 230, § 5o).
3. A dilação probatória destina-se ao convencimento do Juiz, que tem liberdade para indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370).
4. A Constituição Federal garante a todos o direito de liberdade de manifestação de pensamento, vedando apenas o anonimato. Esse direito não pode sofrer qualquer forma de controle ou limitação de divulgação (CF, art. 220, § 2o), salvo se houver violação de normas e direitos constitucionalmente protegidos.
5. “A liberdade de expressão é não só uma componente essencial dos regimes democráticos, como o grau de democraticidade de um Estado pode ser razoavelmente aferido através do grau efetivo de liberdade de expressão de que gozam seus cidadãos.” (Francisco Teixeira da Mota. A liberdade de expressão em tribunal. Lisboa: FFMS, 2013, p. 11).
6. “A liberdade de expressão está profundamente ligada à liberdade de imprensa já que foi a partir da invenção da Imprensa que as questões relativas à liberdade de expressão se colocaram de uma forma mais premente em termos sociais e legais por a imprensa permitir a divulgação de opiniões ou informações por um número indeterminado e não controlado de leitores.” (Idem, p. 12). Afirmação do princípio.
7. “As liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5o, § 2o, primeira parte). (STF, HC 82424, Relator(a): Moreira Alves, Relator(a) p/ Acórdão: Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2003, DJ 19/03/2004, p. 24).
8. “Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal.” (Idem)
9. “Liberdade de expressão não é liberdade de agressão! Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da dignidade e honra alheias! Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!” (STF, Petição 10.474 - Distrito Federal. Relator: Min. Alexandre de Moraes, 20/07/2022).
10. A garantia constitucional da liberdade de expressão é o direito de expor uma opinião. A garantia da liberdade de informação ou de imprensa é o direito de divulgar um fato verdadeiro na Imprensa. A garantia da liberdade de criação é o direito de inventar “fatos” no campo restrito das Artes, da ficção, de que é exemplo o realismo fantástico de Gabriel García Marquez, de Jorge Luís Borges, de Machado de Assis, de Murilo Rubião, de Jorge Amado, de Franz Kafka.
11. O direito de informar um “fato verdadeiro” é prerrogativa da Imprensa na sua forma tradicional e digital. A Constituição Federal assegura, inclusive, o sigilo da fonte (CF, art. 5o, XIV). Mas “Imprensa” não é mera manifestação em rede social. Ninguém se transforma em Imprensa e em Jornalista, destinatários da proteção constitucional dada à comunicação social, por uma mera afirmação pessoal, apenas por se dispor de acesso regular ou eventual a alguma aplicação nas redes sociais da rede mundial de computadores (Internet).
12. O direito de criação e de expressão da atividade artística comporta a “invenção da verdade” e tem proteção constitucional (CF, art. 5o, IX). Fora das Artes, a invenção e divulgação de fatos não tem proteção constitucional. No Brasil, nunca teve. É o que se chama fake news.
13. Imputar fato falso que ofende a dignidade, o decoro e a honra objetiva de outrem é crime há, pelo menos, quinhentos anos. Mudaram, nesses cinco séculos, detalhes da tipologia, mantendo-se a essência: Ordenações Filipinas (Título 84), Código Criminal do Império, de 1831 (Arts. 229-235 e 240-246), Código Penal de 1890 (Arts. 315, 316, 321, 323 a 325), Consolidação das Leis Penais do Brasil, de 1932 (Arts. 315-321), Código Penal de 1940 (Arts. 138 a 140).
14. A proteção constitucional à liberdade de expressão não se estende àqueles que divulgam notícia falsa (fake news), sobretudo para os que inventam o fato e dão a ele aparência de verdade para destruir a reputação de adversários políticos.
15. Fake news é uma praga tão nociva quanto o vírus da covid-19. Identificar e combater notícia falsa é um compromisso da humanidade para o qual o Poder Judiciário é ator relevantíssimo e indispensável, cabendo-lhe separar o que é direito do que é simulacro de direito ou abuso de direito.
16. Cabe ao Poder Judiciário punir e reprimir aquele que cria e/ou divulga notícia falsa (fake news); aquele que, “sem saber o que é Direito, faz as suas próprias leis” (Roberto Carlos).
17. “Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado de princípio da ponderação dos valores em jogo.” Precedente.
18. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo da autora prejudicado.